Tribunal: STF
Processo: HC 270030
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, em favor de Ana Clara de Oliveira Lopes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.057.091/MS (doc. 3).
 
Consta de documento encartado a estes autos que a paciente foi “[...] condenada, em primeira instância, às penas de 6 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 668 dias-multa, por infração do art. 33, caput [tráfico], c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 [...]” (doc. 2, p. 193).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] é absolutamente incompatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória. Nessas hipóteses, a manutenção da segregação cautelar revela-se medida desproporcional e ilegal, violando os princípios da proporcionalidade e da legalidade estrita. (doc. 1, p. 8).
 
E, ao final, requer:
 
a) conceder liminarmente a ordem, para revogar a prisão preventiva mantida na sentença de Primeiro Grau, determinando a imediata soltura da paciente, para que responda ao processo em liberdade; b) colher as informações pertinentes, caso entenda necessárias junto à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, oportunizando-se a manifestação do Ministério Público Estadual e Federal; c) conceder a ordem em definitivo, confirmando a liminar anteriormente deferida, com o escopo de reconhecer a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, determinando a soltura da paciente para que responda ao processo em liberdade. (doc. 1, p. 18).
 
É o relatório. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. SENTENCIANTE QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR NO REGIME SEMIABERTO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS (122G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 4.312G DE MACONHA). Agravo regimental improvido. (doc. 3, p. 1 – grifei).
 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que a decisão de manutenção dessa cautelar seja suficientemente fundamentada e que se observe a adequação da preventiva às condições características do referido regime semiaberto, como ocorre no caso.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA PREVENTIVA ÀS CARACTERÍSTICAS DESSE REGIME. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recorrente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, em seu valor mínimo, como incurso no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória que estipulou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de reclusão imposta. III. Razões de decidir 3. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm se orientado no sentido da compatibilidade entre o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, e a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que essa espécie de prisão cautelar seja necessária e esteja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso. 4. Registre-se, ainda, que houve a determinação de adequação da preventiva às condições características do regime inicial semiaberto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 265.618 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12/2/2026 – grifei).
 
Ementa Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processo penal. Crimes de porte ilegal de arma e resistência. Regime inicial semiaberto. Manutenção da custódia preventiva na sentença condenatória. Excepcionalidade. Paciente preso. Delitos referentes ao presente mandamus. Agravante de reincidência. Ausência de ilegalidade. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Segunda Turma da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando novos elementos capazes de afastar os fundamentos lançados na decisão agravada. 2. Agravo regimental não provido. (RHC 229.431 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14/9/2023 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 25 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator